Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. CLÁUSULA DE NÃO JUDICIALIZAÇÃO (NON PETENDO). INEFICÁCIA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. MATÉRIA FÁTICA. SENTENÇA ANULADA.
1. O que se obsta, na presente hipótese, com o acolhimento da cláusula non petendo, é a extinção do processo, por falta de interesse de agir, como óbice a eventual reconhecimento de direito à usucapião, que é forma originária de aquisição da propriedade, não havendo qualquer transmissão de um titular a outro. A usucapião baseia-se em situação fática, relacionada à posse do bem, não podendo ser impedida por eventual cláusula restritiva existente no contrato firmado entre as partes. Trata-se, como mencionado, de aquisição originária de propriedade em sobreposição a quaisquer direitos anteriores. A análise do direito dos autores/apelantes à usucucapião deverá se limitar à presença dos requisitos legais para a aquisição originária da propriedade.
2. É dizer, eventual direito da parte à usucapião não se relaciona ao contrato firmado entre as partes, mas independe dele, não podendo, por isso, acaso presentes os seus requisitos, ser impedido ou restringido por qualquer cláusula constante da avença primitiva.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.